Tribunal: TJDFT
Processo: 0724641-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724641-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001391-11.2006.8.07.0001, manteve anterior determinação de restituição dos valores indevidamente recebidos pela pessoa jurídica, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal onde foi identificado pela diligente Secretaria do Juízo a transferência em duplicidade e com erro dos pagamentos determinados pelo Juízo ao Banco do Brasil para os credores trabalhistas, dentre eles a pessoa jurídica Fonseca Sociedade Individual de Advocacia Ltda. Não obstante o erro ser exclusivo da instituição financeira, o Juízo, após a identificação da falha, adotou todas as providências visando a restituição ao Banco do Brasil das quantias indevidamente repassadas pela instituição financeira. Até o momento vários dos Juízos trabalhistas informaram haverem adotado providências para restituição dos repasses em duplicidade, alguns Juízos já realizaram a restituição para contas vinculadas a esta execução dos valores recebidos em duplicidade, enquanto permanece pendente a resposta de outros Juízos. Contudo, existe a concreta possibilidade de parte desse valor não chegar a ser restituída de imediato, seja por decisões dos Juízos nos autos a que foram destinadas as quantias, seja por já terem sido levantadas pelos credores interessados e que não se disponham a honrar com a pronta devolução do que não lhes pertence. Noutra vertente, na petição juntada aos autos no ID 158771732 Fonseca Sociedade Individual de Advocacia Ltda., sem qualquer embasamento na realidade dos autos, afirma a correção dos valores depositados em seu favor pela instituição financeira, apesar da clareza e detalhamento da decisão de ID 157415521. O único crédito que a Sociedade de Advocacia ainda detinha nos autos era a quantia correspondente à correção do valor original recebido anteriormente, no importe total de R$ 24.960,45 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), conforme posteriormente esclarecido pelo Banco do Brasil, sendo este o valor a ser creditado em seu favor por ordem deste Juízo. No entanto, foram creditadas as quantias de R$ 178.813,84 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 180.267,79 (cento e oitenta mil, duzentos e sessenta e sente reais e setenta e nove centavos), cujo levantamento pela Sociedade de Advocacia e demais destinações estão devidamente explanadas na decisão antes mencionada. Assim, patente a recalcitrância de Fonseca Sociedade Individual de Advocacia Ltda. em cumprir a ordem do Juízo e restituir à conta do Juízo no Banco do Brasil os valores indevidamente levantados, situação a exigir a adoção das providências necessárias pelas partes envolvidas, em especial pelo Banco do Brasil, responsável pelo pagamento em excesso. Diante disso, INDEFIRO a manifestação de Fonseca Sociedade Individual de Advocacia Ltda. juntada no ID 158771732 e mantenho a determinação de restituição dos valores indevidamente recebidos pela pessoa jurídica, devendo se atentar o nobre Advogado para as consequências jurídicas da indevida apropriação dos valores levantados” (ID159740544, autos originários). Nas razões, a agravante alega: “Primeiro, como bem apontado em sede de petição no juízo de primeiro grau em ID 115931771 (16/02/2022) a agravante, com a decisão favorável quanto aos seus honorários proferida pelo STJ, apontava para alteração de sua alocação na planilha de credores trabalhistas, e nessa oportunidade, promoveu a atualização monetária que lhe cabia, resultando em valor devido pelo Sindicato nos autos no 0723438-15.2018.8.07.0001 no importe de R$ 256.606,12 (duzentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e seis reais e doze centavos). Seguindo, após o deferimento do levantamento principal, sem atualizações monetárias por aquele juízo, como bem definido na decisão de ID 147995747, foi feito o devido pagamento pelo Banco do Brasil. Visto isso, diante do levantamento de R$ 153.853,39, ainda caberia à sociedade de advocacia a devida diferença, com as correções monetárias, pois só efetivou o levantamento do valor inicial sem as atualizações (ID 119338125), havendo grave erro em afirmar que o valor cabível seria somente de R$ 24.960,45. A sociedade de advocacia ainda teria a diferença a receber de R$ 102.752,72 a qual faria jus, divergindo do que se é apontado nessa ocasião. ( ) Excelência, o valor a ser feito a sociedade de advocacia era muito maior que o importe de R$ 153.853,39, este tratava-se somente do valor inicial sem as devidas atualizações e correções monetárias, cabendo ainda a diferença a ser repassada ao credor, por óbvio. O pagamento de R$ 153.853,39 foi o valor originário da ação 0723438- 15.2018.8.07.0001, sem qualquer tipo de atualização. Excelências, o que se percebe que a decisão da magistrada foge da realidade dos autos, pois, conforme a última atualização juntada aos autos e após o levantamento do valor principal, haveria, por óbvio, a diferença apontada no cálculo, o que não foi observado por aquele juízo, impondo ao recorrente um valor muito menor aquele que faria jus. É importante rememorar, novamente, que a sociedade de advocacia tinha ainda diferença a receber quando fez o primeiro levantamento, inclusive, as orientações da magistrada induziram a erro o Banco do Brasil, ao qual afirma que somente caberia ao recorrente a quantia de R$ 24.960,45” (ID48104676 – p.4/5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Quanto ao pressuposto da probabilidade de provimento do recurso é de se reconhecer que a peça recursal traz à tona inúmeros fundamentos e, além disso, que a continuidade daqueles autos poderão ocasionar medida jurídica prejudiciais ao agravante, conforme definido na decisão agravada ( ) ( ) Em seguida, o pleito preenche o requisito do risco de dano de difícil reparação. A continuidade dos autos e até mesmo a de determinação devolução dos valores causará enormes prejuízos ao agravante, visto pelo já explanado, não há razões para a devolução do valor, uma vez que faz jus ao devido pagamento, e medidas jurídicas baseadas na decisão da magistrada a quo feririam o princípio do contraditório e da ampla defesa do agravante quanto a questão do numerário levantado” (ID48104676 – p.6). Ao final, requer: “a) Seja o presente Recurso de Agravo de Instrumento recebido e conhecido, com o respectivo provimento da tutela ora pleiteada, para, em consequência atribuir efeito suspensivo ao douto pronunciamento judicial monocrático; b) Seja a agravada intimada para, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, querendo, venha a contrarrazoar os termos deste Recurso; c) Seja ao final dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, a fim de que o despacho atacado seja invalidado e, via de consequência, conhecimento e provimento integral do Agravo de Instrumento ora manejado” (ID48104676 – p.6). Preparo recolhido (ID48104689). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a questão relativa à necessidade de devolução do valor indevidamente levantado pela agravante não restou definida pela decisão agravada, mas sim pela decisão de ID157415521 (autos originários), proferida em 05/05/2023, contra a qual não interposto recurso e cujo teor transcrevo: “No e-mail enviado por FONSECA DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, conforme registro de ID 156747897, aquele escritório de advocacia assim se manifestou: ‘Prezados, boa tarde! Sirvo-me do presente e-mail para solicitar mais explicações acerca do narrado. Importa dizer que o causídico recebeu o valor efetivamente depositado pelo Banco do Brasil, conforme alvará, ou seja, foi recebido o valor de R$ 124.821,69 com o devido abatimento Manifesta total desconhecimento quanto ao erro do Banco do Brasil, inclusive dos dois valores supostamente depositados nos autos no 0723438-15.2018.8.07.0001. Aguardo novas informações’. Pois bem. Na decisão proferida no ID 119060760, foi determinada, em atenção à decisão proferida no REsp no 1969958-DF (cópia inserida no ID 113484361), a retificação da lista de credores, a fim de que a pessoa jurídica, FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, fosse posicionada na ordem de preferência, junto aos credores trabalhistas, considerando-se a data de protocolo da decisão de penhora no rosto dos autos (ID 45400744). No mesmo ato, foi determinada a imediata transferência do valor dos honorários devidos, considerando o montante originário, para a conta informada na petição de ID 117553970, no importe de R$ 153.853,39. O ofício juntado pelo Banco do Brasil S/A, no ID 121819831, acompanhado do documento intitulado: COMPROVANTE DE RESGATE JUSTIÇA ESTADUAL, confirmou que o valor de R$ 153.853,39 foi efetivamente transferido, mediante operação: “TRANSF. ENTRE BANCOS”, para a conta informada pelo referido escritório de advocacia, qual seja: BANCO BRADESCO S/A, AGÊNCIA: 0896, CONTA: 00000009703-9, TITULAR: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Na decisão de ID 147995747, item II, ficou consignado que: “a tabela acima deverá ser retificada, em atenção ao petitório inserido no ID 145238999, a fim de que a credora: FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, passe a ocupara a posição no 2. A posição de número 45, determinada na decisão pretérita de ID 119060760, se referia à antiga tabela de credores, na qual constavam as penhoras já pagas. Na nova tabela de ID 142227465, constam, apenas, as penhoras ainda não pagas”. Já no item V, assim determinou-se: “com relação à credora mencionada no item II, a quantia a ela devida deve se constituir, tão somente, da atualização legal do valor originário de R$ 153.853,39 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), referente ao período compreendido entre 23/09/2019 (conforme determinado na decisão de ID 119060760), até a data da efetiva transferência”. No ofício no 44/2023, expedido no ID 148838470, a Secretaria do Juízo replicou, em negrito, e de forma destacada, a determinação acima. Ocorre que a certidão emitida pela serventia deste Juízo, no ID 156218375, noticiou o cumprimento, em duplicidade, por parte do Banco do Brasil S/A, das transferências de numerários determinadas no ofício no 44/2023, deste Juízo (ID 148838470). A decisão proferida no ID 156225379, por sua vez, determinou o imediato bloqueio da quantia objeto do depósito/transferência em duplicidade, a fim de se evitar eventual levantamento indevido do referido numerário. A certidão de ID 156400837 consignou que, em contato com a 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, foi confirmado, na realidade, dois depósitos, nos valores de R$ 178.813,84 e R$ 180.267,79, respectivamente, com a informação de que o depósito efetuado no mês de março de 2023 já teria sido levantado pela parte, nos autos do processo no 0723438-15.2018.8.07.00012. O escritório de advocacia, FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mesmo já tendo levantado previamente a quantia de R$ 153.853,39, conforme devidamente comprovado na documentação citada no quarto parágrafo, voltou a levantar R$ 124.821,69 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), do montante total de R$ 178.813,84 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), que havia sido transferido, de forma indevida, para conta vinculada à 2a Vara Cível de Águas Claras. Por oportuno, é importante frisar que o próprio escritório confirmou o levantamento indevido da vultosa quantia (vide e-mail de ID 156747897). Noutro sentido, o valor remanescente da transferência indevida efetivada pelo Banco do Brasil, no montante de R$ 54.570,54 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), foi transferido para uma conta judicial vinculada aos autos no 0732997-25.2020.8.07.0001, da 20a Vara Cível de Brasília, em razão da penhora no rosto dos autos que tramitam perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, registrada para o processo da 20a Vara Cível de Brasília. A certidão de ID 157381579, item II, fez constar a informação do Banco do Brasil S/A, de que a transferência feita para a 2a Vara Cível de Águas Claras/DF em favor do credor FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA deveria ter sido realizada no valor de R$ 24.960,45. Assim, considerando que: (i) está sobejamente demonstrada a transferência indevida para os autos 0723438-15.2018.8.07.00012, da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, efetivada por dois depósitos, nos valores respectivos de R$ 178.813,84 e R$ 180.267,79; (ii) o escritório de advocacia, FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, tinha inequívoca ciência do levantamento indevido do valor de R$ 124.821,69 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), sobretudo, a considerar que a atualização referente ao montante previamente transferido para a conta indicada pela própria pessoa jurídica em referência, no importe de R$ 153.853,39 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), perfazia, tão somente, a quantia de R$ 24.960,45 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos); (iii) a penhora registrada no rosto dos autos da ação no 0723438-15.2018.8.07.00012, da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, para o processo no 0732997-25.2020.8.07.0001, da 20a Vara Cível de Brasília, é de R$ 54.570,54 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), portanto, valor maior do que aquele referente à atualização de que o escritório de advocacia fazia jus; PROMOVA a Secretaria, pelo modo mais célere possível, a intimação da pessoa jurídica, FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DETERMINANDO-SE a devolução do valor integral levantado junto ao processo no 0732997-25.2020.8.07.0001, da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, no montante de R$ 124.821,69 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizado, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias. Consigne-se no expediente que a devolução acima determinada deverá ser feita, exclusivamente, por depósito judicial ou transferência para conta vinculada ao Juízo desta 2a Vara de Execução Fiscal do DF, mediante a juntada da documentação comprobatória. Em face do valor que era efetivamente devido à pessoa jurídica FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, R$ 24.960,45 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), determino a expedição de ofício ao Juízo da 20a Vara Cível, nos autos 0732997-25.2020.8.07.0001,solicitando a transferência para uma conta judicial vinculada a este Juízo nesta execução fiscal do valor de R$ 29.610,09 (vinte e nove mil, seiscentos e dez reais e nove centavos) com as devidas atualizações, pago em excesso por erro do Banco do Brasil. O ofício deve ser instruído com a documentação necessária, em especial as informações do Banco do Brasil quanto ao valor correto que deveria ter sido creditado em favor da sociedade de advogados. Transcorrido o prazo acima anotado, independentemente da manifestação do escritório de advocacia, os autos deverão retornar conclusos para a análise de demais providências judiciais necessárias, se o caso, oportunidade em que, também, serão apreciados os demais termos da certidão de ID 157381579” (ID157415521, autos originários). Não interposto recurso contra referida decisão, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Ressalte-se que o fato de a decisão agravada indeferir a manifestação subsequente da agravante, reafirmando a determinação de restituição dos valores indevidamente recebidos pela pessoa jurídica e advertindo o advogado para as consequências jurídicas da indevida apropriação dos valores levantados, não tem o condão de renovar a discussão: questão definida por decisão anterior em relação ao qual a agravante não se insurgiu em tempo e modo. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora